Tribunal: TJSP
Processo: 1030313-25.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 1030313-25.2016.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante ANA PAULA AGALVES e embargado MARCO
ANTÔNIO AGALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1030313-25.2016.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - Voto no 33280b
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1030313-25.2016.8.26.0564/50000
EMBARGANTE: ANA PAULA AGALVES
EMBARGADO: MARCO ANTÔNIO AGALVES
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
Embargos de Declaração - Oposição buscando rediscussão da
solução dada no aresto embargado - Inadmissibilidade -
Contradição não verificada - Embargos rejeitados.
VOTO No 33280
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão a fls. 269/273, que não conheceu do recurso de
apelação interposto pela requerida, assim ementado:
"Ação de exigir contas - Decisão interlocutória que resolveu a
primeira fase, para condenar a requerida a prestar contas, na
forma do art. 551, do CPC - Inconformismo da requerida - Não
conhecimento - A despeito da divergência de doutrina e
jurisprudência pátria acerca do recurso cabível contra decisão
que encerra a primeira fase da ação de exigir contas, as
peculiaridades do caso afastam a ideia de dúvida objetiva e
impedem a aplicação do princípio da fungibilidade - A decisão
recorrida não teve roupagem de sentença e houve explícita
referência de que se trata de decisão interlocutória, sem
imposição de ônus de sucumbência - O pronunciamento judicial
não pôs fim ao processo e a interposição de recurso de
apelação, em vez do agravo de instrumento, caracteriza erro
grosseiro - Recurso não conhecido."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1030313-25.2016.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - Voto no 33280b
3
A embargante (requerida) aponta que há contradição
no aresto, "haja vista que toda narrativa fática conduz à conclusão que a
recorrente, ora embargante não tem obrigação de prestar contas de sua
empresa individual ao recorrido, porém a decisão traz conclusão de não
conhecimento do recurso, sob o prisma de erro grosseiro, sendo que há
divergência da doutrina e da jurisprudência de que o recurso cabível contra
decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas". Em síntese,
busca efeito infringente e defende a aplicação dos princípios da
fungibilidade, da cooperação (art. 6o, do CPC) e instrumentalidade
das formas (art. 277, do CPC). Ainda, entende que não houve erro
grosseiro, em virtude de dúvida a respeito do recurso cabível.
É o relatório do necessário.
2 - A decisão embargada expôs claramente os motivos
pelos quais foi proferida, não padecendo de contradição.
A atenta leitura do aresto embargado revela que não
foi desconsiderada a existência de dúvida objetiva sobre o recurso
cabível contra decisão que encerra a primeira fase de ação de exigir
contas. Todavia, houve expressa conclusão de que, na hipótese, "há
peculiaridades que afastam a ideia de dúvida objetiva e impedem a aplicação do
princípio da fungibilidade. Explica-se. A decisão recorrida não teve roupagem de
sentença e, sobretudo, houve explícita referência de que: 'Tratando-se de
decisão interlocutória, deixo de impor o pagamento de verba sucumbencial' (fls.
202). É inconteste que o pronunciamento judicial não pôs fim ao processo".
Essa solução não é contraditória e a constatação de
que a interposição do recurso de apelação, em vez do agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1030313-25.2016.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - Voto no 33280b
4
instrumento, caracteriza erro grosseiro, mitiga a aplicação dos
princípios da fungibilidade, da cooperação e instrumentalidade das
formas.
Em realidade, alegando a ocorrência de contradição, a
embargante busca rediscutir os fundamentos do acórdão. Todavia,
os embargos aclaratórios não dão azo a atacar a justiça ou injustiça
do julgamento.
Ademais, em relação ao pretendido efeito infringente,
olvida a embargante que, conforme jurisprudência consolidada no
C. STJ, "Os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar
eventual error in judicando , não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso
não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição" (AgInt no AREsp
1.266.085/SP, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em
26.06.2018).
Em suma, nada há para ser aclarado.
3 - Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator